Tribunal: TJSP
Processo: 1016147-50.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r n° 180, de 12 de maio de 1078, com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.012, de 05 de julho de 2007. Termo inicial. Pensão devida a partir da data do requerimento administrativo, nos termos do § 3o do artigo 180 da Lei Complementar Estadual no 180, de 12 de maio de 1978. Precedentes. Sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1016147-50.2019.8.26.0477; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
Apelação. Pensão por morte postulada por ex-companheira do segurado. Benefício que deve se limitar ao valor da pensão alimentícia. Inteligência do parágrafo único do art. 150 da Lei no lei complementar n° 180, de 12 de maio de 1078, com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.012, de 05 de julho de 2007. Termo inicial. Pensão devida a partir da data do requerimento administrativo, nos termos do

Ementa:
Apelação. Pensão por morte postulada por ex-companheira do segurado. Benefício que deve se limitar ao valor da pensão alimentícia. Inteligência do parágrafo único do art. 150 da Lei no lei complementar n° 180, de 12 de maio de 1078, com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.012, de 05 de julho de 2007. Termo inicial. Pensão devida a partir da data do requerimento administrativo, nos termos do § 3o do artigo 180 da Lei Complementar Estadual no 180, de 12 de maio de 1978. Precedentes. Sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016147-50.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes VERA
LUCIA KELLY LOPES (SUCEDIDO(A)), ALESSANDRA LOPES ALEXANDRE
(SUCESSOR(A)) e RINO LOPES COSTA (SUCESSOR(A)), é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016147-50.2019.8.26.0477 -Voto no
2
Voto no 35.453
Apelação Cível no 1016147-50.2019.8.26.0477
Apelantes: Sucessores de Alessandra Lopes Alexandre
Apelada: SPPREV São Paulo Previdência
Apelação. Pensão por morte postulada por ex-companheira do
segurado. Benefício que deve se limitar ao valor da pensão
alimentícia. Inteligência do parágrafo único do art. 150 da Lei no
lei complementar n° 180, de 12 de maio de 1078, com a redação
dada pela Lei Complementar n. 1.012, de 05 de julho de 2007.
Termo inicial. Pensão devida a partir da data do requerimento
administrativo, nos termos do § 3o do artigo 180 da Lei
Complementar Estadual no 180, de 12 de maio de 1978.
Precedentes. Sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.
VERA LÚCIA KELLY LOPES propôs a presente ação de
procedimento comum em face de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, alegando que
era dependente do ex-servidor ISRAEL FRANCISCO FERREIRA FILHO, tanto que
recebia pensão alimentícia (fixada por decisão judicial) no percentual de 30% de seus
vencimentos mensais. Diz que, nessa condição, postulou administrativamente, sem
sucesso, a concessão de pensão por morte, daí porque pede o reconhecimento de seu direito
ao benefício, no valor correspondente a 100% dos proventos do servidor falecido, com
condenação da ré no pagamento dos atrasados.
A sentença de fls. 131/133 julgou parcialmente procedente a
ação para conceder o benefício, observado, entretanto, o limite pago a título de pensão
alimentícia (art. 150, parágrafo único, LCE 180/78, com redação dada pela LCE 1112/07).
Inconformados, apelam os sucessores da autora, com as
considerações de fls. 149/157, pedindo (i) que a pensão por morte corresponda a 100% dos
proventos do servidor; e (ii) que o benefício tenha início a partir da data do óbito.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Comprovado o falecimento da autora, em 16/06/2020 (fl. 164),
defiro a habilitação de seus sucessores, ALESSANDRA LOPES ALEXANDRE e RINO
LOPES COSTA (fls. 138/139). Anote-se.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Tendo em vista que a autora não era companheira, e sim ex-
companheira do segurado, a questão deve ser examinada com enfoque na disposição
específica do parágrafo único do art. 150 da lei complementar n° 180, de 12 de maio de
1978, com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.012, de 05 de julho de 2007,
vigente à época do falecimento de ISRAEL FRANCISCO FERREIRA FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016147-50.2019.8.26.0477 -Voto no
3
(01/08/2010):
“Artigo 150 - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira somente
terá direito à pensão se o servidor lhe prestava pensão alimentícia na data do
óbito.”
“Parágrafo único - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira
concorrerá em igualdade de condições com os demais dependentes, sendo o
valor de seu benefício limitado ao valor da pensão alimentícia que recebia
do servidor.” (NR)”
No caso, a autora já estava separada do servidor, e recebia
pensão alimentícia no valor correspondente a 20% dos vencimentos mensais do falecido
(fl. 22), daí porque, por força de expressa disposição legal, a pensão por morte não pode
ultrapassar esse limite.
Nesse tema, não há espaço para concessões.
Afinal, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “na
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o
que a lei autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 201 ed., Malheiros Editores, p. 82).
No tocante ao termo inicial do benefício, a sentença também
deve ser mantida.
O pagamento retroativo à data do óbito (01/10/2010), como
postulado pela autora, só teria pertinência se o requerimento administrativo tivesse sido
protocolado no prazo de 60 dias contados do falecimento (§ 2o do artigo 180 da Lei
Complementar Estadual no 180, de 12 de maio de 1978), o que não é o caso, como
reconhece a petição inicial, daí o reconhecimento de que a pensão por morte é devida a
partir da data do requerimento (§ 3o).
É o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“PENSÃO POR MORTE. Filha incapaz para o trabalho e dependente
econômica. Pretensão de concessão do benefício por morte de seu genitor,
servidor estadual aposentado. Cabimento. Comprovação do cumprimento dos
requisitos exigidos pela Lei Complementar 180/78, com a alteração prevista
na Lei Complementar Estadual no 1.012/07, vigente à data do óbito. Direito
que deve ser reconhecido a partir do requerimento administrativo.
Inteligência do artigo 148, §§ 2o a 4o, da LCE 180/1978. Correção monetária
e juros de mora, incidentes sobre os valores devidos, conforme decisão
proferida no RE no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) -
Reexame necessário e apelo da SPPREV não providos e apelo da autora
provido, com observação.” (Apelação no 1011682-52.2014.8.26.0451, Rel.
Des. Spoladore Dominguez, j. 30/01/2019).
“REEXAME NECESSÁRIO. Valores envolvidos que não atingem o patamar
expresso no art. 496, § 3o, III, do NCPC. Reexame não conhecido.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Fatos constitutivos do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016147-50.2019.8.26.0477 -Voto no
4
da autora provados. Comprovação da constância do casamento e coabitação
na época do óbito do servidor. Art. 147, I, da Lei Complementar 180/78, que
incluiu o cônjuge como dependente do servidor público falecido, para fins de
recebimento de pensão. Sentença mantida. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. Pensão que é devida desde a data do protocolo do pedido
administrativo, pois postulada após decorridos 60 dias da data do óbito.
Inteligência do art. 148, § 3o, da Lei Complementar 180/78. Sentença de
procedência mantida. Recurso improvido”. (Apelação/Remessa Necessária no
1051944-35.2018.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j.
27/08/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator